Tribunal: TJDFT
Processo: 0724798-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE CARRO USADO ENTRE PARTICULARES. VEÍCULO OBJETO DE LEILÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. OMISSÃO DE DE INFORMAÇÃO DE COMPRA DO BEM EM LEILÃO. DEFEITOS DIVERSOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAR AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A disciplina dos vícios redibitórios deve ser analisada sob a perspectiva do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil - CC), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. As partes devem entender adequadamente o objeto da relação jurídica. No caso de comercialização de bens usados, cabe ao vendedor o dever de esclarecer adequadamente em que medida o tempo afeta a funcionalidade e o valor da coisa. Em outros termos, em ambiente de desejada transparência, está superada a ideia de que o risco é do comprador - caveat emptor.
2. A análise da petição inicial, particularmente do pedido e causa de pedir, indica que a pretensão da autora se refere ao abatimento proporcional do preço. A ação de abatimento proporcional de preço - quanti minoris - traz para o autor o ônus de provar o vício oculto com reflexos na diminuição do valor do bem. Em outros termos, cabe à comprador demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do Código de Processo Civil - CPC. O acervo probatório indica ausência de boa-fé objetiva e omissão de informações relevantes, entre as quais a compra do veículo em leilão.
3. No caso, a autora/apelante juntou à petição inicial uma série de documentos com imagens que demonstram que foi necessário o desmonte do carro, bem como pareceres técnicos para constatar defeitos em sua estrutura, os quais fogem da análise do homem médio. Restou demonstrado e incontroverso, ainda, que o carro, antes de ser adquirido pela apelante, foi alienado em leilão de seguradora, circunstância que contribuiu para a diminuição do seu valor.
4. Dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. Não se observa, na hipótese, a ofensa ao direito à integridade psíquica da apelante. Os transtornos causados estão inseridos em vicissitudes inerentes a compra e venda de veículo usado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.